Tribunal: TJSP
Processo: 1001681-23.2019.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Descumprimento de cláusulas contratuais – Falta de informação clara no contrato – Cumprimento pela autora dos requisitos exigidos pela instituição – Ausência de justificativa para o descumprimento da obrigação pela ré – Contratos de financiamento e de prestação de serviços educacionais

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Descumprimento de cláusulas contratuais – Falta de informação clara no contrato – Cumprimento pela autora dos requisitos exigidos pela instituição – Ausência de justificativa para o descumprimento da obrigação pela ré – Contratos de financiamento e de prestação de serviços educacionais com assunção da amortização do financiamento pelas instituições de ensino que são coligados, um existindo em função do outro - Corolário da obrigação das corrés de amortizar o financiamento firmado pela autora perante a instituição financeira é a decretação da inexigibilidade dessa mesma dívida em relação ao demandante - Negativação do nome da autora – Danos morais configurados – Dever de indenizar – – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553084
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001681-23.2019.8.26.0648, da Comarca de Urupês, em que é apelante JOICE MARINA
DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTIMERCADO UNP,
SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO SUPERIOR DE MIRASSOL SOMESMI,
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO (FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA) e
UNIESP S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001681-23.2019.8.26.0648 -Voto no
2
APELANTE:
JOICE MARINA DE CARVALHO
APELADOS:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS MULTIMERCADO UNP, FUNDAÇÃO
UNIESP DE TELEDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIESP
SOLIDÁRIA E UNIESP S.A.
COMARCA: URUPÊS
EMENTA:
Prestação
de
serviços
educacionais
Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais
Descumprimento de cláusulas contratuais
Falta de informação clara no contrato

Cumprimento pela autora dos requisitos
exigidos pela instituição
Ausência de
justificativa para o descumprimento da obrigação pela ré Contratos de
financiamento e de prestação de serviços
educacionais com assunção da amortização
do
financiamento
pelas
instituições
de
ensino que são coligados, um existindo em
função do outro - Corolário da obrigação das
corrés de amortizar o financiamento firmado
pela autora perante a instituição financeira é
a decretação da inexigibilidade dessa mesma
dívida
em
relação
ao
demandante
-
Negativação do nome da autora
Danos
morais configurados Dever de indenizar
Sentença reformada Recurso provido.
VOTO N° 44.404
(recurso digital)
Trata-se de recurso de apelação, em ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais relativa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001681-23.2019.8.26.0648 -Voto no
3
prestação de serviços educacionais, julgada improcedente pela r. sentença de fls.
216/221, cujo relatório adoto.
Apela a autora a fls. 223/231 buscando a reforma da
decisão. Afirma que foi acolhido o pedido de inversão do ônus da prova e, por
isso, deve ser atribuída às requeridas a obrigação da contrariedade das provas
acostadas à inicial. Alega que houve penalização da parte mais fraca na relação,
porque a responsabilidade do ônus probatório recaiu sobre ela, autora
hipossuficiente na relação. Afirma que a sentença, em seu conteúdo, foi contrária
ao próprio relatório. Argumenta que as atividades complementares foram
realizadas, conforme atesta o histórico escolar acostado aos autos e comprovam
os documentos juntados à preambular. Sustenta também que a recepção e dever
de guarda dos documentos apresentados pela autora à faculdade cabem à
instituição estudantil e aos demais órgãos que compõem o grupo econômico.
Afirma que em nenhum momento foi notificada quanto a descumprimento de
alguma cláusula contratual. Alega a existência de danos morais indenizáveis pela
negativação indevida de seu nome. Requer o provimento do recurso para a
reforma da r. sentença para que as apeladas sejam condenadas a pagar o FIES
e encargos perante a instituição financeira e ao pagamento de danos morais.
Processado o recurso, subiram os autos, com
contrarrazões, sobrevindo o recebimento do apelo.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora se matriculou no curso de
Direito na instituição de ensino ré, que prometeu, conforme campanha publicitária
divulgada, o financiamento integral do curso mediante convênio com o Fundo de
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior FIES. Afirma que somente
após a finalização da negociação com a instituição bancária é que tomou
conhecimento dos requisitos para a obtenção do pagamento do curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001681-23.2019.8.26.0648 -Voto no
4
mencionado nas propagandas veiculas pela ré.
No entanto, alegando descumprimento, pela autora, de
requisitos contratuais, a ré negou-se a dar cumprimento ao Termo de Garantia de
Pagamento das Prestações do FIES firmado e recusou o pagamento do
financiamento contraído.
No mérito, cuida-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais relativa a prestação de serviços
educacionais.
É incontroverso nos autos que se trata de relação de
consumo em que as partes firmaram contrato de prestação de serviços
educacionais (fls. 42/46) em virtude do qual a autora assumiu financiamento
estudantil
FIES. A ré, por sua vez, assumiu a obrigação de quitar o
financiamento em sua fase de amortização, desde que cumpridos determinados
requisitos pela autora. Deve, portanto, ser aplicada a legislação consumerista.
Dentre
as
responsabilidades
do
aluno
são
mencionadas a excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e
atividades, realização de seis horas semanais de trabalhos voluntários e média
de desempenho mínima de 3,0 no ENADE, em uma escala de 1,0 a 5,0.
A ré alega que deixou de realizar o prometido
pagamento do financiamento respaldada no argumento de que houve o
descumprimento das obrigações necessárias por parte da autora.
Destaque-se,
desde
logo,
que
os
principais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001681-23.2019.8.26.0648 -Voto no
5
argumentos da recusa ao pagamento do financiamento foram que não houve o
cumprimento do requisito da realização de trabalho voluntário durante todo o
curso (item 3.3 do contrato de garantia de pagamento das prestações do FIES), e
que não houve o cumprimento do requisito da excelência no rendimento escolar
(item 3.2 do Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES),
hipóteses que deveriam ter sido comprovadas pela ré, o que não ocorreu.
No
que
tange
à
exigência
de excelência no
desempenho escolar propriamente dito, apesar da falta de informação clara e
precisa, no momento da contratação, do que viria a ser excelência no rendimento,
o histórico de fls. 125/127 juntado à inicial comprova que a autora cumpriu sua
obrigação satisfatoriamente, com a grande maioria das notas superior a 7.0 (sete
pontos).
Assim como foi reconhecido pelo i. magistrado de
primeiro grau:
A primeira cláusula (3.2) possui conteúdo subjetivo. A
fornecedora de serviços exige excelência no aproveitamento do curso, sem,
contudo, estabelecer os critérios definidores de tal característica. Em defesa,
alegou que a excelência exigida na primeira cláusula acima transcrita
corresponde à frequência mínima de 75%, além de média semestral mínima
de 7, sem exames ou reprovações. No entanto, se assim é exigido, para ter
sua validade, deveria ter descrito tais parâmetros no contrato, assim não o
fez.
Nesta esteira, ante a contradição, deve-se interpretar a
disposição conforme demanda o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor,
atribuindo a cláusula o entendimento que mais favorece a requerente.
Em análise ao histórico escolar da autora (fls. 24/25),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001681-23.2019.8.26.0648 -Voto no
6
observa-se que foi aprovada em todas as matérias do curso, além de, na
maioria delas, apresentar notas acima da média (7,00).
De fato, inexistindo informação clara e precisa sobre o
conceito utilizado no contrato a respeito de “excelência acadêmica”, não se pode
exigir da autora rendimento escolar específico em momento posterior à assinatura
do contrato, restando injustificada a alegação de descumprimento do contrato.
As relações consumeristas devem ser pautadas pelo
princípio da boa-fé, com o dever de transparência da prestadora de serviços nas
informações prestadas aos alunos. Caso desejasse estabelecer um determinado
requisito, a instituição deveria fazê-lo constar de forma precisa no contrato para
que assim, de posse da informação clara, o discente pudesse dispender seus
esforços de forma a cumprir a obrigação da maneira estabelecida pela instituição.
Atinente à realização do trabalho voluntário requerido
pela instituição de ensino, a autora, por meio dos documentos juntados às fls.
70/124, prova a realização substancial de serviços sociais durante o período do
curso, sendo descabido afirmar que a não realização de parcela mínima do
requisito possa ensejar no descumprimento da obrigação de pagar o
financiamento firmado pela autora junto ao banco assumido pela IES.
Ademais, o histórico escolar (fls. 127) dá conta de que
as atividades complementares foram devidamente cumpridas.
Assim, incompreensível as afirmações da ré a respeito
de descumprimento contratual por parte da autora.
Logo, cumpridos os requisitos da realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001681-23.2019.8.26.0648 -Voto no
7
trabalho voluntário, a ré está obrigada ao pagamento do financiamento sob pena
de violação do princípio pacta sunt servanda, o princípio da força obrigatória dos
contratos.
Além disso, tratando-se de relação consumerista, a
legislação, é no sentido de interpretar as cláusulas contratuais de modo mais
favorável ao consumidor.
Saliente-se, ainda, que era obrigação da instituição
avisar à autora sobre o descumprimento dos requisitos contratuais tão logo
tivesse conhecimento da não realização da contrapartida social, de modo que
oportunizasse a ela a complementação do cumprimento da exigência. Entretanto,
não houve qualquer informação nos autos a respeito de tal aviso.
Sobre a questão, já se decidiu:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ESTABELECIMENTO DE
ENSINO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. Tanto na conclusão quanto na execução dos
contratos, as partes devem observar os princípios da probidade e da boa-fé.
2. Não pode a prestadora de serviços deixar de adimplir o ajuste sob o
pretexto de descumprimento contratual por parte do consumidor sem ter
informado, anteriormente, de forma detalhada e clara as objeções aos termos
da avença. Inteligência do artigo 47 do CDC. Sentença mantida. Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária.
(TJSP; Apelação Cível 1043978-74.2018.8.26.0100; Relator (a): Felipe
Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
6a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro:
30/05/2019)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001681-23.2019.8.26.0648 -Voto no
8
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. ADESÃO AO PROGRAMA "UNIESP PAGA". ADIMPLEMENTO DE
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) MEDIANTE O PREENCHIMENTO
DE REQUISITOS CONTRATUAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
POR
PARTE
DA
ALUNA
NÃO
EVIDENCIADO.
PRAZO
PARA
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INFORMADO À ALUNA.
INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA
E BOA-FÉ OBJETIVA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 4o, 6°, INCS. III, IV, 30, 31,
35, 36, CAPUT, 37, §§ 1° E 3°, 38 E 46 DO CDC E ART. 422 DO CÓDIGO
CIVIL. OBRIGAÇÃO DA RÉ DE QUITAR O FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
PACTUADO PELA AUTORA PERANTE O FIES RECONHECIDA. DANO
MORAL EXISTENTE. NOME DA AUTORA INSERIDO NO ROL DE
INADIMPLENTES. VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA REDUZIDO EM
OBSERVÂNCIA À DÚPLICE FINALIDADE, PUNITIVA E COMPENSATÓRIA,
DA REPARAÇÃO E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DESTA CÂMARA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 1021536-45.2017.8.26.0005; Relator (a): Alfredo
Attié; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São
Miguel Paulista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/12/2018; Data de
Registro: 07/12/2018)
Não se justifica, portanto, o descumprimento do
contrato pela ré, a qual deve arcar com as parcelas do financiamento estudantil.
Qualquer cobrança das parcelas do FIES deve ser suspensa e a ré deve se
abster de incluir o nome da autora em órgão de proteção ao crédito ou
providenciar sua exclusão.
Nesse
contexto,
necessária a condenação das
requeridas ao pagamento das obrigações assumidas pela autora no contrato do
FIES entabulado com o Banco do Brasil.
Ambos os contratos, vale dizer, o financiamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001681-23.2019.8.26.0648 -Voto no
9
contraído pela parte autora perante a instituição financeira e o contrato de
prestação de serviços educacionais firmado entre o autor e as corrés, segundo o
qual estas também assumiram a amortização do financiamento do autor perante
o banco, são evidentemente coligados, um existindo em função do outro,
conquanto aparentemente firmados autonomamente.
Assim sendo, como corolário da obrigação de fazer
consistente no pagamento, pelas corrés, do financiamento perante o banco, de
rigor que se decrete a inexigibilidade dessa mesma dívida em relação à autora.
Nesse sentido tem sido o entendimento desta Egrégia
Corte de Justiça:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. 1. Se o contrato de financiamento foi firmado com o Banco do
Brasil, sendo ele o credor e responsável por eventual inscrição do nome da
autora nos órgãos de proteção ao crédito, é ele parte legítima para figurar no
polo passivo da ação. 2. Tanto na conclusão quanto na execução dos
contratos, as partes devem observar os princípios da probidade e da boa-fé.
3. Não pode a prestadora de serviços deixar de adimplir o ajuste sob o
pretexto de descumprimento contratual por parte do consumidor sem ter
informado, anteriormente, de forma detalhada e clara, as objeções aos
termos da avença. Inteligência do artigo 47 do CDC. 4. A parcial procedência
do pedido formulado na inicial configura a sucumbência recíproca. 5. Na
fixação da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e justa
remuneração do advogado da parte vencedora. Sentença mantida. Recursos
desprovidos, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).
(Apelação
Cível
1003618-59.2019.8.26.0554;
Relator
(a):
FELIPE
FERREIRA; 26a Câmara de Direito Privado; J. : 26/08/2019; Data de
Registro: 26/08/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001681-23.2019.8.26.0648 -Voto no
10
Note-se que em razão da recusa indevida da ré em
quitar o financiamento assumido pela autora, esse teve seu nome negativado
pelo agente financeiro (fls. 131).
Esse protesto é causa suficiente para demonstrar os
danos morais, haja vista os reflexos negativos à imagem, idoneidade e prestígio
do autor desfrutados na praça. Sobre o tema, a doutrina leciona que:
O direito à indenização, o injusto suscetível de
ressarcimento, nasce do próprio ato, do lançamento do nome da vítima no rol
destinado a inadimplentes. Nada de exigir prova acerca da angústia e
humilhação (...). O ilícito está no ato culposo de encaminhamento do nome
de alguém a bancos de dados que visam à proteção de crédito. E é o
bastante para que haja indenização. Despiciendo se torna ao autor efetuar
ginástica intelectual na tentativa de mostrar que sofreu vexação (Antonio
Jeová Santos, Dano moral indenizável, RT, 4a ed., 2003, p. 463).
E ainda a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
O protesto indevido de título gera direito à indenização por
dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à
reputação sofrida pela autora, que se permite, na hipótese, facilmente
presumir, gerando direito a ressarcimento que deve, de outro lado, ser fixado
sem excessos, evitando-se enriquecimento sem causa da parte atingida pelo
ato ilícito (REsp. 110091/MG, Quarta Turma, rel. Ministro Aldir Passarinho
Júnior, j. 25/04/2000, DJ 28/08/2000, p. 85).
Neste ponto, verifica-se que é devida a indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001681-23.2019.8.26.0648 -Voto no
11
pleiteada a título de danos morais. A dosimetria deve considerar a natureza do
dano, a capacidade econômica das partes e também o caráter pedagógico da
reprimenda, de forma a evitar novos abusos e a reiteração de atos da espécie.
O valor do ressarcimento fica ao prudente arbítrio do
juiz, mas não deve representar quantia irrisória, tampouco caracterizar
enriquecimento sem causa.
No dizer de Rui Stoco:
"Segundo nosso entendimento, a indenização da dor moral,
sem descurar desses critérios e circunstâncias que o caso concreto exigir, há
de buscar, como regra, duplo objetivo: caráter compensatório e função
punitiva da sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o agente
causador do dano ao pagamento de certa importância em dinheiro, de modo
a puni-lo e desestimulá-lo da prática futura de atos semelhantes; b)
compensar a vítima com uma importância mais ou menos aleatória, em valor
fixo e pago de uma só vez, pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor
e humilhação impostas.
Evidentemente, não haverá de ser tão alta e despropositada
que atue como fonte de enriquecimento injustificado da vítima ou causa de
ruína do ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto de não atingir o
objetivo colimado, de retribuição do mal causado pela ofensa, com o mal da
pena, de modo a desestimular o autor da ofensa e impedir que ele volte a
lesar outras pessoas. Deve-se sempre levar em consideração a máxima
"indenizar ou compensar sem enriquecer"" ("in" Tratado de Responsabilidade
Civil - Doutrina e Jurisprudência - Editora RT, 8a edição, pág. 1927).
Vai daí que, não se distanciando também do caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001681-23.2019.8.26.0648 -Voto no
12
punitivo dessa indenização, mas aferidas as circunstâncias pessoais do fato, da
autora e das próprias rés, tem-se como razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) como apto a reparar os danos morais sofridos pela negativação.
Invertidos os ônus sucumbenciais, devem as apeladas
arcar com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios devidos a
patrono da autora, que ora arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor da
condenação, já considerados os termos do art. 85, §11 do Código de Processo
Civil.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou provimento
ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR